Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702054-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME AGRAVADO: ROBERTO DA CUNHA SOUZA D E S P A C H O Recebo a manifestação de ID 14267087 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC. À Secretaria para proceder às anotações no sistema. Após, intime-se o agravado para contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora